Tribunal: TJDFT
Processo: 0721146-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. PROPOSTA DE ARREMATAÇÃO. 50% DA AVALIAÇÃO. INDEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE NOVO LEILÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu a proposta de compra à vista do imóvel arrecadado pela massa insolvente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é correta a decisão do Juízo de origem que indeferiu a proposta de arrematação do imóvel penhorado por 50% do valor da avaliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo de origem fundamentou o indeferimento da alienação do imóvel pela proposta com base nos fundamentos, dentre outros, de que o edital do leilão anterior não previa expressamente a possibilidade de pagamento parcelado, o que limitaria o interesse de potenciais arrematantes e comprometeria os princípios da maximização do ativo e da satisfação dos credores.
4. Embora o parcelamento do valor da arrematação seja previsto no art. 895 do CPC, a menção no edital do leilão de que o pagamento deveria se dar à vista pode ter restringido a participação de interessados, o que poderia justificar a 1a e a 2a hastas públicas frustradas.
5. Dentre os princípios que regem a insolvência civil se inserem o da maximização do ativo e o da satisfação dos credores. Por estes princípios, na ação de insolvência civil deve se buscar que a venda dos bens do devedor seja feita de maneira otimizada, de modo a buscar vendê-los pelo maior valor possível, visando satisfazer o maior número de credores durante o processo de liquidação do patrimônio.
6. Desse modo, considerando a probabilidade de que, em sendo levado novamente a leilão o imóvel, desta vez com a informação expressa acerca da possibilidade de parcelamento, acudam interessados em darem um lance maior pelo bem, correta a decisão recorrida que indeferiu a proposta de arrematação pelo montante correspondente a 50% do valor da avaliação e determinou a realização de nova hasta pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 895.